Tribunal: TJDFT
Processo: 0029157-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. INVERSÃO DA MULTA PREVISTA PARA OS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. DESCABIMENTO NO CASO.
1. Existindo cláusula penal expressa para o inadimplemento das promitentes vendedoras quanto à entrega do empreendimento, não há cogitar de inversão de multa por atraso de pagamento, prevista para os promissários compradores.
2. Apelação conhecida e provida.